Tribunal: TJMT
Processo: 1031565-42.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1031565-42.2024.8.11.0001.
ORIGEM: 3o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: KAMILA FERNANDES DE ALMEIDA CAFÉ COSTA
RECORRIDO: JANAINA FLAVIA ARAUJO COUTINHO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 09 a 12/12/2024 ( PLENARIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR CC DANOS MORAIS CC PEDIDOLIMINAR INAUDITA ALTERA PARS- ÔNUS PROBATÓRIO DA AUTORA NOS TERMOS DO ARTIGO 373, I, DO CPC- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1.O Superior Tribunal de Justiça tem firmado entendimento no sentido de que a mera circunstância de consistir o recurso em cópia do conteúdo já lançado nos autos, por si só, não implica violação ao princípio da dialeticidade, des1de que pelas razões possa-se vislumbrar o interesse na reforma da decisão.
2. Trata-se de Ação de obrigação de fazer em que havia alugado imóvel localizado no bairro jardim imperial, cidade de Cuiabá-MT, com prazo de 12 meses de locação a se iniciarem 10/07/2023 com fim em 10/07/2024 no valor de R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) a serem pagos todo o dia 10, porém, estava impedida de utilizar a área em comum, pela falta de pagamento do condomínio pela proprietária.
3. Sentença de improcedência.
4. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “ (...)Analisando o feito, verifico que parte autora alega que em decorrência de inadimplência da taxa condominial pela parte reclamada, foi impedida de usar às áreas comuns do imóvel locado, contudo, inexiste nos autos qualquer documento hábil a comprovar suas alegações. Como sabido, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme previsão contida no art. 373, do CPC, e uma vez não tendo o autor se desincumbindo do ônus de comprovar os fatos alegados a seu favor, a improcedência da ação é medida que se impõe. Neste sentido: EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ÔNUS DA PROVA DO AUTOR - ART. 373, I, DO CPC. Sabe-se que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme previsão contida no art. 373, do CPC, e uma vez não tendo o autor se desincumbindo do ônus de comprovar os fatos alegados a seu favor, a manutenção de improcedência da ação é medida que se põe.(TJ-MG - AC: 10439160135190001 Muriaé, Relator: Adriano de Mesquita Carneiro, Data de Julgamento: 02/12/2020, Câmaras Cíveis / 11a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/12/2020.A autora confessa que solicitou a rescisão contratual antecipada à parte reclamada e atribui ao fato de estar sendo impedida de utilizar áreas comuns do condomínio, porém, ainda que houvesse a comprovação de tal impedimento, a reclamada não seria parte legítima, pois, a sanção que obsta o condômino em mora de ter acesso a uma área comum (seja qual for a sua destinação), por si só, desnatura o próprio instituto do condomínio, limitando, indevidamente, o correlato direito de propriedade, devendo, então o Condomínio responder por sua conduta ilícita.Dos áudios acostado pela autora, o que se verifica é que a requerente solicita a rescisão contratual e a parte reclamada, informa que em decorrência da rescisão antecipada a autora deverá pagar a multa contratual e arrumar os danos ocorridos no imóvel para efetuar a mudança (ID 154752224; 154752206; 154753450), não podendo-se falar em ameaça e/ou cárcere privado, tanto que a autora mudou do imóvel sem comunicar a reclamada, deixando apenas as chaves na portaria.Quanto ao pedido contraposto, formulado pela parte reclamada em sua contestação (ID 165026910), para que a parte reclamante seja condenado ao pagamento da multa contratual por rescisão antecipada, verifico que tal pedido merece guarida, haja vista que houve a rescisão antecipada e unilateral do contrato pela requerente, sendo lhe devido o pagamento da multa pactuada na cláusula 12a do referido instrumento contratual (ID 154750893).Sobre a questão, o art. 4.o da Lei 8.245/91 dispõe:Art. 4.o Durante o prazo estipulado para a duração do contrato, não poderá o locador reaver o imóvel alugado. Com exceção ao que estipula o § 2o do art. 54-A, o locatário, todavia, poderá devolvê-lo, pagando a multa pactuada, proporcional ao período de cumprimento do contrato, ou, na sua falta, a que for judicialmente estipulada.No que tange ao pedido de condenação a danos materiais pela avaria causada a uma das portas do imóvel, verifico, pela imagem acostada na própria peça (ID 165026910 - pág.5) e pela confissão da parte reclamante em sua impugnação à contestação (ID 165700829), que, de fato, houve tal avaria.De outro norte, a parte reclamada, conforme bem ressaltado pela parte reclamante em sua impugnação à contestação, não acostou aos autos qualquer orçamento e/ou comprovante de gastos para efetivar tal reparo, tendo se limitado a alegar que gastou o valor de R$ 950,00, motivo pelo qual impõe o julgamento improcedente do pleito. Com efeito, por todos estes assentes fundamentos, impõe-se seja julgado improcedentes os pedidos formulados na peça proemial e, parcialmente procedente os pedidos contrapostos formulados na contestação.Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos:julgo improcedente os pedidos formulados na inicial pela parte reclamante;julgo parcialmente procedentes os pedidos contrapostos, formulado pela parte reclamada em sua contestação e, por corolário, condeno a requerente ao pagamento da multa contratual prevista na cláusula 7o, do Contrato de locação (ID 154749787 ao ID 154750894), acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês, contados da data da citação e correção monetária pelo IGPM a partir do arbitramento da sentença;..(...)”
5. A parte Recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC, a impossibilidade de usar a área comum.
6. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
7. Recurso conhecido e improvido.
8. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031565-42.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[KAMILA FERNANDES DE ALMEIDA CAFE COSTA - CPF: 049.316.221-60 (RECORRENTE), PERLA CRISTINA LUZ DE OLIVEIRA HIRAE - CPF: 862.834.721-68 (ADVOGADO), JANAINA FLAVIA ARAUJO COUTINHO - CPF: 925.736.141-15 (RECORRIDO), SCARLET COUTINHO FULBER - CPF: 057.386.841-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2024